Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração do recorrente contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que rejeitou os embargos à execução opostos em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na análise ao definir a controvérsia recursal do agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado, em cumprimento de sentença, opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pela decisão agravada.
4. O acórdão embargado manteve a decisão agravada, porque, no cumprimento de sentença, a defesa do executado se dá por meio de impugnação nos próprios autos, nos termos do art. art. 525, § 1°, do CPC, e não mediante embargos à execução. E está sujeita à preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC.
5. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito, sob a alegação de erro material, é inadequada para os embargos de declaração, pois não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.